Tribunal: TJES
Processo: 5000872-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000872-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: ELISA RABELLO LAIGNIER
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-ES

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2104970) que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
(nº 5014810-86.2021.8.08.0024) proposta por
Elisa Rabello Laignier
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida reserve a vaga no curso de medicina da demandante, próxima a ser convocada, diante da confirmação de realização de matrícula de outro candidato em descumprimento às regras do edital, sem prejuízo daqueles já matriculados.

Em suas razões recursais (ID 2104961), a pessoa jurídica recorrente alega, em síntese, que:
i)
não há nenhuma irregularidade no processo seletivo prestado pela agravada (vestibular), visto que o candidato mais bem classificado Hiago Rui Sorani somente foi matriculado por força de decisão judicial (mandado de segurança nº 0012860-30.2021.8.08.0024);
ii)
por mais que a decisão judicial proferida no
mandamus
não tivesse condão de determinar diretamente à agravante a matrícula do candidato à Instituição de Ensino Superior, condicionou a emissão do certificado conclusão de ensino médio de modo a viabilizar;
iii)
o art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, estabelece que a graduação será destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
iv)
o Edital do Processo Seletivo nº 2021/02, referente ao curso de graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAN), normatizou, no item 8.2.1, que o ingresso no curso depende da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o que pode se dar por meio de aprovação em exame supletivo (arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394/96);
v)
a agravada participou do processo seletivo 2021/2, e, atualmente, a Instituição de Ensino agravante encontra-se no curso do processo seletivo 2022/1, o que torna a decisão recorrida extemporânea;
vi)
a agravada, ora autora, não preencheu o requisito editalício, o que configura violação aos princípios da igualdade, perante os demais concorrentes, e da legalidade.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste agravo, quando almeja a sua reforma integral, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Em cognição sumária (ID 2119609), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade do seu provimento.

Nas contrarrazões (ID 3129452), a agravada requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
uma das exigências contidas em edital e no próprio instrumento convocatório, nos moldes estabelecidos pela requerida para a realização do processo seletivo, era apresentação do certificado de conclusão do ensino médico na condição de documento obrigatório, sem o qual a matrícula não pode ser efetuada;
ii)
o candidato Hiago Rui Soprani deveria ter efetuado sua matrícula, com a apresentação de todos os documentos exigidos, sob pena de configurar hipótese de desistência da vaga e convocação dos demais candidatos subsequentes na ordem de classificação até o dia 15/07/2021;
iii)
o documento de conclusão de curso acostado pela agravante nos autos originários é datado de 20/07/2021, ou seja, quase uma semana depois do prazo fixado em edital, o que demonstra cabalmente a conduta irregular pela instituição de ensino superior em aceitar matrículas sem a apresentação dos devidos documentos e/ou prorrogar indevidamente o prazo concedido ao candidato;
iv)
referida conduta trouxe prejuízos a agravada, que era a próxima na listagem de classificação e que deveria ter sido convocada quando da ausência de entrega das documentações exigidas pelo candidato anterior nos prazos definidos no edital;
v)
diferentemente de outros participantes do processo de seleção, supracitado candidato não obteve ordem judicial em seu favor que determinasse a reserva de sua vaga ou a prorrogação do prazo de matrícula, do que se constata se tratar de conduta que partiu da mera liberalidade da agravante;
vi)
a ação proposta pelo mencionado candidato contra a instituição de ensino superior, tombada sob o nº 5025594-33.2021.4.02.5001 e que tramitou perante a Justiça Federal, não teve deferido seu pleito antecipatório, o que corrobora a ausência de ordem judicial que impusesse à agravante a realização de matrícula em inobservância ao edital;
vii)
a demora no ingresso pela agravada no curso superior, aprovada no processo seletivo e não convocada em virtude de irregularidade no certame, decorreu exclusivamente por culpa da agravante, motivo pelo qual não pode a agravante, que impediu o ingresso da agravada no curso de medicina, argumentar que a candidata não pode ser admitida pelo lapso temporal decorrido;
viii)
o deferimento da tutela provisória em comento não importa em qualquer prejuízo para a agravante, muito menos aos candidatos mencionados, eis que não se pretende o cancelamento de suas matrículas, somente a reserva de vaga à agravada para que possa iniciar as aulas.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-ES

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2104970) que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
(nº 5014810-86.2021.8.08.0024) proposta por
Elisa Rabello Laignier
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida reserve a vaga no curso de medicina da demandante, próxima a ser convocada, diante da confirmação de realização de matrícula de outro candidato em descumprimento às regras do edital, sem prejuízo daqueles já matriculados.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que a agravada prestou vestibular para o curso de graduação em Medicina ofertado pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAN), ora agravante, referente ao 2º (segundo) semestre de 2021 (ID 2104964 – pgs. 17/38), tendo sido aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) colocação (ID's 2104964 – pgs. 65/70 – e 2104966 – pgs. 1/2), fora, assim, das 50 (cinquenta) vagas previstas no Edital (IF 2104964 – pg. 57).

Entretanto, chegou ao conhecimento da recorrida que alguns candidatos aprovados e convocados para realização da matrícula, dentre eles aquele imediatamente na posição anterior a sua – Hiago Rui Soprani, aprovado na 53ª (quinquagésima terceira) colocação (ID 2104966 – pgs. 32/33), não possuiriam o ensino médio completo, o que, consequentemente, implicaria na ausência de atendimento das exigências contidas no instrumento convocatório do vestibular, visto que a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio é documento obrigatório, sem o qual a matrícula no curso de graduação não pode ser efetuada, fazendo surgir o seu direito à matrícula.

Como a EMESCAN se recusou a fornecer as informações a respeito dos candidatos convocados para realização da matrícula e daqueles que participaram do vestibular apenas na condição de treineiros (ID 2104966 – pgs. 3/13), a agravada ajuizou ação ordinária objetivando, em sede de tutela de urgência, obter informação da instituição de ensino superior acerca da matrícula de 06 (seis) candidatos no curso de graduação em Medicina, isto é, esclarecer se estes possuem o comprovante de conclusão de ensino médio, bem como disponibilizar a listagem dos candidatos que prestaram o processo seletivo 2021/02 na condição de treineiros, além de implementar a reserva de vaga, por ser a próxima na ordem de classificação (ID 2104964 – pgs. 5/15), pleitos estes que foram concedidos liminarmente pelo magistrado
a quo
, com exceção da reserva de vaga, em 05/08/2021 (ID 2104966 – pgs. 58/61).

Em cumprimento a ordem judicial, a EMESCAN, em 01º/09/2021, informou que, dentre os candidatos mencionados pela agravada, 04 (quatro) encontram-se matriculados no curso de graduação em Medicina, tendo apresentado certificados de conclusão de ensino médio (ID 2104969 – pgs. 29/53), 01 (uma) encontra-se matriculada por determinação judicial (ID 2104969 – pgs. 54/62) e a outra não se encontra matriculada, sendo que não possui a listagem de treineiros que prestaram o vestibular 2021/02, já que é vedada a matrícula de candidatos que não preencham as condições exigidas no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, e nos itens 8.2.1 e 8.3 do instrumento convocatório (ID 2104966 – pgs. 68/70).

Diante destas informações e por constatar que o candidato Hiago Rui Soprani, aprovado na ordem de classificação imediatamente anterior a sua (53ª), concluiu o exame supletivo do ensino médio e se matriculou no curso de graduação em Medicina disponibilizado pela EMESCAN após o prazo previsto no Edital para a realização da matrícula (itens 8.3.4, alíneas “a”, “d”, “e” e “g”, 8.4 e 8.5), a agravada reiterou o seu pedido de tutela de urgência de reserva de vaga e matrícula provisória na mencionada graduação, ante a probabilidade do seu direito de ser convocada no processo seletivo do 2º (segundo) semestre de 2021 (ID 2104970 – pgs. 20/25).

Após a apresentação de contestação pela instituição de ensino superior recorrente (ID 2104970 – pgs. 38/45) e de réplica pela agravada, no qual enfatizou que a EMESCAN não impugnou especificamente as irregularidades indicadas na exordial, especialmente com relação à matrícula do candidato Hiago Rui Soprani em desacordo com as regras do Edital (ID 2104970 – pgs. 49/59), o magistrado
a quo
prolatou decisão, em 13/12/2021, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que a pessoa jurídica requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reservasse a vaga da autora, próxima a ser convocada, sem prejuízo daqueles já matriculados, sob pena de multa diária, tendo em vista constatar a aparente realização de matrículas no curso de graduação de Medicina, originadas do processo seletivo 2021/02 em descumprimento às regras do instrumento convocatório (ID 2104970 – pgs. 61/64), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela demandada.

Na decisão preliminar deste agravo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do seu provimento, considerando a aparente inobservância das regras previstas no instrumento convocatório do processo seletivo pela pessoa jurídica agravante. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se autora da demanda originária, ora agravada, faria jus à matrícula no curso de graduação em Medicina da EMESCAN em virtude de ter sido supostamente preterida pela instituição de ensino superior com a conduta desta em permitir a matrícula do candidato imediatamente anterior na ordem de classificação fora do prazo previsto no Edital do Vestibular 2021/02.

Digo isso, desde já, porque o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
no sentido que 03 (três) candidatos já matriculados no curso de graduação em Medicina da EMESCAN, referente ao Vestibular 2021/02, serem menores de 18 (dezoito) anos de idade
1
não caracteriza, por si só, qualquer irregularidade, visto que apresentaram certificados de conclusão de ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (exame supletivo), sendo que eventual descumprimento ao disposto no art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
2
, deve ser objeto de demanda própria, com a devida apuração da validade dos aludidos certificados.

Se o candidato aprovado no vestibular apresenta o certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição de ensino habilitada pelo MEC, não há como exigir outra postura da Universidade/Faculdade senão efetuar a matrícula daquele candidato no curso de graduação pretendido, ao menos até que se demonstre que aquele documento é inválido, o que não reflete a situação destes autos.

Ressaltada esta questão, as Universidades e Faculdades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante art. 207,
caput
, da Constituição da República
3
, tendo o art. 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelecido que a educação superior abrangerá cursos e programas de graduação,
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
.

Nessa linha, a referida autonomia confere às instituições de ensino superior a possibilidade de adotar esse ou aquele sistema de avaliação dos candidatos como forma de ingresso nos cursos de graduação, entretanto sempre deve ser exigido dos aprovados a demonstração de que concluíram o ensino médio como pressuposto para a matrícula.

Em outras palavras, a legislação federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional preconiza que a graduação será destinada a candidatos que tenham: a) concluído o ensino médio ou equivalente; e b) sido classificados em processo seletivo.

Partindo desse pressuposto, a Faculdade recorrente publicou o Edital Vestibular EMESCAN 2021/02, com as regras que deveriam ser observadas pelos candidatos interessados em ingressar no curso superior de Medicina oferecido pela instituição educacional.

Dentre estas regras, os itens 8.2.1 e 8.3, do mencionado instrumento convocatório, dispõem que o candidato aprovado para início das aulas no segundo semestre de graduação em Medicina deveria requerer a matrícula no período de 08 a 12 de julho de 2021, na Secretaria Acadêmica da EMESCAN, mediante a apresentação de diversos documentos, destacando-se para a resolução do caso o Certificado de conclusão e histórico do ensino médio (item 8.3.2, alínea “a”), sendo que
não seriam aceitas matrículas após o encerramento do prazo estipulado
e sem a apresentação de todos os documentos exigidos,
condutas estas que importariam na perda da vaga e o seu preenchimento com o candidato excedente na ordem de classificação
(item 8.3.4, alíneas “a”, “d”, “e” e “g”, e 8.5
4
).

Da mesma forma, ao convocar os 03 (três) candidatos suplentes na ordem de classificação do processo seletivo 2021/02 para efetuarem a matrícula no curso de graduação em Medicina, aprovados entre as posições 51 (cinquenta e um) a 53 (cinquenta e três), o instrumento convocatório estabeleceu que aqueles deveriam comparecer a Secretaria Geral da EMESCAN para entregarem toda a documentação exigida nos dias 14 e 15 de julho de 2021, sendo que
o descumprimento desta regra importaria na perda da vaga e convocação do candidato subsequente na ordem de classificação
(ID 8268301 – pg. 2),
que seria justamente a agravada, aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) colocação
(ID 2104964 – pg. 66).

Todos os candidatos, ao efetuarem a inscrição no processo seletivo, aderiram às normas do certame, sujeitando-se às exigências do referido edital, não podendo pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa da lei interna a que se obrigaram, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), de modo que todos os que foram convocados para a matrícula no curso de graduação em Medicina, referente ao segundo semestre de 2021, deveriam, dentro do prazo estipulado no instrumento convocatório, apresentar toda a documentação exigida, sob pena de perda da vaga e convocação do candidato subsequente na ordem de classificação.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido que o edital é a lei interna do processo seletivo vestibular, cujas regras vinculam tanto a instituição de ensino superior quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, de caso fortuito ou força maior ou de manifesta desarrazoabilidade da medida, o Poder Judiciário poderá ingressar no mérito administrativo para rever atos praticados pela instituição de ensino superior, afastando, consequentemente, a norma editalícia naquela situação concreta.

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o feito, inerente ao juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revelam que o candidato Hiago Rui Soprani, convocado posteriormente entre os 03 (três) aprovados na lista de suplência – posição 53 do vestibular –, deveria ter efetuado sua matrícula no curso de graduação em Medicina na EMESCAN, com a apresentação de todos os documentos exigidos por lei e pelo edital,
até o dia 15/07/2021
, sob pena de caracterizar desistência da vaga e possibilitar a convocação da candidata subsequente na ordem de classificação, consoante Edital de Convocação.

Ocorre que, de acordo com Certificado de conclusão de ensino médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos apresentado pelo candidato Hiago Rui Soprani à instituição de ensino recorrente (ID 2104969 – pgs. 50/51),
ele ainda estava realizando etapas do exame supletivo em data posterior a 15/07/2021
, tanto que
o referido certificado apenas foi emitido em 20/07/2021
, descortinando cenário de aparente descumprimento das regras previstas no edital pela faculdade agravante, a qual teria permitido a matrícula de candidato em prazo superior ao estipulado no instrumento convocatório, deixando de reconhecer a perda da vaga e de realizar a convocação da candidata subsequente na ordem de classificação, que seria justamente a ora recorrida.

Não desconheço que a jurisprudência tem permitido a matrícula em curso superior para candidato aprovado em concurso vestibular que não tenha o certificado de conclusão de ensino médio, por força de situação excepcionalíssima, mas que na data estipulada para comprovação demonstre haver concluído referida etapa educacional. Contudo, no caso, a apreciação preambular das provas constantes dos autos indica, aparentemente, que até o dia 15/07/2021, data máxima para o candidato Hiago Rui Soprani juntar toda a documentação exigida para ingresso no curso de graduação em Medicina, ele não teria sequer cumprido todas as etapas do exame supletivo a que se submeteu, de forma que, a princípio, verifica-se que a faculdade recorrente teria descumprido as regras constantes no edital, possibilitando a matrícula daquele, em detrimento da convocação da agravada, primeira candidata suplente na ordem de classificação, afrontando os princípios da legalidade e da isonomia.

Vale ressaltar que, diferentemente de outros candidatos do vestibular, o candidato Hiago Rui Soprani não obteve ordem judicial em seu favor que determinasse a reserva de vaga ou a prorrogação do prazo de matrícula, de forma que a aceitação da matrícula em período extemporâneo pela instituição de ensino recorrente, aparentemente, partiu de mera liberalidade, em franco descumprimento das regras constantes no instrumento convocatório.

Aliás, é importante destacar neste ponto que o candidato Hiago Rui Soprani impetrou mandado de segurança perante a Justiça Federal justamente para tentar obter a prorrogação do prazo de sua matrícula no curso de graduação em Medicina na EMESCAN (nº 5025594-33.2021.4.02.5001), entretanto
não obteve nenhum pronunciamento judicial favorável nesse sentido
, já tendo, inclusive, requerido a desistência do
mandamus
, consoante consulta ao sistema de andamento processual.

Outrossim, no mandado de segurança impetrado pelo candidato Hiago Rui Soprani perante o Poder Judiciário Estadual (nº 0012860-30.2021.8.08.0024) a liminar fora concedida, em 14/07/2021, exclusivamente para determinar que a Diretora do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA)
“
admita a matrícula do impetrante no CEEJA, realize o exame supletivo de ensino médio e, caso aprovado, emita o certificado de conclusão de ensino médio, at
é
a data de 15/07/2021, de modo a viabilizar a matrícula do discente na instituição de ensino superior”
(ID 2104972 – pg. 4).

Como se vê, a liminar concedida naquele
mandamus
não emitiu nenhuma ordem em relação à instituição de ensino agravante. Na realidade, o magistrado responsável pelo processamento daquele
writ
, ciente do prazo limite de matrícula do candidato Hiago Rui Soprani para ingresso no curso de graduação em Medicina da EMESCAN, referente ao vestibular 2021/2, determinou que a entidade responsável pelo exame supletivo do ensino médio do impetrante realizasse todas as etapas do curso e emitisse o certificado de conclusão, caso ele fosse aprovado, até o dia 15/07/2021, no escopo de viabilizar a sua matrícula na faculdade. Todavia, como a decisão fora proferida em 14/07/2021, aparentemente, não houve tempo hábil para o impetrante concluir o exame supletivo do ensino médio até o término do prazo de matrícula no curso de graduação em Medicina na EMESCAN, o que, a princípio, deveria ter acarretado a perda da vaga e a convocação da agravada.

Dessa forma, muito embora o candidato Hiago Rui Soprani tenha sido aprovado no vestibular 2021/2 para o curso de graduação em Medicina da EMESCAN e tenha concluído o ensino médio por meio de exame supletivo, preenchendo os requisitos dispostos no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, como aparentemente apresentou toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório
após o prazo previsto para a matrícula
, as normas editalícias determinavam que houvesse a perda da vaga e a convocação da candidata suplente subsequente na ordem de classificação, que é justamente a agravada, revelando a probabilidade do direito desta em ter a sua vaga reservada naquele curso superior, especialmente diante da necessidade de ser observado o princípio da isonomia.

Com efeito, o princípio da isonomia aparentemente foi violado pela faculdade agravante ao aceitar, sem motivo, em tese, justo, a documentação exigida pelo instrumento convocatório do candidato Hiago Rui Soprani em momento posterior ao prazo previsto, de maneira igualitária, para todos os concorrentes, sendo que o próprio edital possui determinação para perda da vaga do candidato nessa situação e convocação do concorrente subsequente na ordem de classificação.

Antes de concluir, vale registrar que a circunstância de o segundo semestre eletivo de 2021, para o qual a agravada foi aprovada no vestibular da EMESCAN, já ter se encerrado não acarreta a perda do seu interesse, na medida em que somente não teve frequência no curso por suposta culpa exclusiva da própria faculdade agravante, que aparentemente deixou irregularmente de convocá-la para a matrícula. Como a agravada foi aprovada no vestibular realizado pela instituição de ensino superior recorrente e, a princípio, teria direito de ser convocada para efetuar a matrícula, a suposta conduta irregular da faculdade agravante deve ser superada, a fim de possibilitar a inscrição da recorrida no semestre eletivo seguinte, adotando a pessoa jurídica recorrente as medidas necessárias para sanar as distorções provocadas por este ato.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Candidatos Amanda Alves Ramos Piva, Amanda Marchezini e Silva e Davi Mombrini Cosme.

2
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

3
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

4

8.3.4
Disposições sobre a Matrícula

a)
Em hipótese alguma serão aceitas matrículas sem a apresentação de todos os documentos exigidos.

d)
Não serão aceitas matrículas após o encerramento do prazo estipulado.

e)
O candidato aprovado, que não efetuar a matrícula no prazo fixado no Edital, perderá o direito à vaga, que será

preenchida com candidato excedente obedecendo-se rigorosamente a ordem classificatória.

g)
O candidato que não apresentar Certificado de Conclusão de Ensino Médio, na forma da legislação vigente, não será

matriculado, perdendo sua vaga para candidato excedente, observando-se a ordem classificatória.

8.5
A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 8.3 e seus subitens deste Edital impedirá

a efetivação da matrícula do candidato.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. CANDIDATO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CONVOCADO E QUE NÃO APRESENTA TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO MOMENTO OPORTUNO. EXAME SUPLETIVO APARENTEMENTE CONCLUÍDO APÓS A DATA LIMITE DE MATRÍCULA NA FACULDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
As Universidades e Faculdades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante art. 207,
caput
, da Constituição da República, tendo o art. 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelecido que a educação superior abrangerá cursos e programas de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

2
)
Todos os candidatos, ao efetuarem a inscrição no processo seletivo, aderiram às normas do certame, sujeitando-se às exigências do referido edital, não podendo pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa da lei interna a que se obrigaram, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), de modo que todos os que foram convocados para a matrícula no curso de graduação em Medicina, referente ao segundo semestre de 2021, deveriam, dentro do prazo estipulado no instrumento convocatório, apresentar toda a documentação exigida, sob pena de perda da vaga e convocação do candidato subsequente na ordem de classificação.

3
)
O edital é a lei interna do processo seletivo vestibular, cujas regras vinculam tanto a instituição de ensino superior quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, de caso fortuito ou força maior ou de manifesta desarrazoabilidade da medida, o Poder Judiciário poderá ingressar no mérito administrativo para rever atos praticados pela instituição de ensino superior, afastando, consequentemente, a norma editalícia naquela situação concreta.

4
)
Muito embora o candidato Hiago Rui Soprani tenha sido aprovado no vestibular 2021/2 para o curso de graduação em Medicina da EMESCAN e tenha concluído o ensino médio por meio de exame supletivo, preenchendo os requisitos dispostos no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, como aparentemente apresentou toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório após o prazo previsto para a matrícula, as normas editalícias determinavam que houvesse a perda da vaga e a convocação da candidata suplente subsequente na ordem de classificação, que é justamente a agravada, revelando a probabilidade do direito desta em ter a sua vaga reservada naquele curso superior, especialmente diante da necessidade de ser observado o princípio da isonomia.

5
)
O candidato Hiago Rui Soprani impetrou mandado de segurança perante a Justiça Federal justamente para tentar obter a prorrogação do prazo de sua matrícula no curso de graduação em Medicina na EMESCAN (nº 5025594-33.2021.4.02.5001), entretanto não obteve nenhum pronunciamento judicial favorável nesse sentido, já tendo, inclusive, requerido a desistência do
mandamus
, consoante consulta ao sistema de andamento processual.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.